Tribunal: TJDFT
Processo: 0745931-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. VINCULAÇÃO AO TEMA 1068 DO STF. PRISÃO IMEDIATA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cautelar Inominada Criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com pedido de liminar, para concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que permitiu ao réu recorrer em liberdade, embora condenado pelo Tribunal do Júri a 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, por homicídio qualificado. Sustenta-se a necessidade de execução imediata da pena, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1068 de Repercussão Geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, mesmo havendo apelação pendente, com base na soberania dos veredictos e na tese firmada pelo STF no Tema 1068 de Repercussão Geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF, firmada no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1068), autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada, com fundamento na soberania dos veredictos.
4. A decisão de primeiro grau que permitiu ao réu recorrer em liberdade contraria o entendimento vinculante do STF e compromete a efetividade da tutela penal, além de violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
5. A ação cautelar inominada é cabível para conferir efeito suspensivo a recurso interposto pelo Ministério Público, com respaldo nos arts. 294, parágrafo único, e 300 do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal.
6. A permanência do réu em liberdade, diante da gravidade concreta do crime (homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa), representa risco à ordem pública, à credibilidade do sistema de justiça e à eficácia da execução penal.
7. A Recomendação no 134 do CNJ reforça a obrigatoriedade de observância aos precedentes qualificados pelos tribunais superiores, especialmente à tese vinculante fixada pelo STF no Tema 1068.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido procedente.
Tese de julgamento:
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena imposta, independentemente do total da pena aplicada, conforme fixado pelo STF no Tema 1068 de Repercussão Geral.
A decisão judicial que contraria tese vinculante do STF pode ser impugnada por meio de ação cautelar inominada com pedido de efeito suspensivo à apelação ministerial.
A execução imediata da pena é justificada pela gravidade concreta do crime, pelo risco de reiteração delitiva e pelo potencial abalo à ordem pública e à credibilidade do sistema penal.